Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. DIVISÃO DA COISA COMUM. RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS QUINHÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO ALUGUÉIS. PROPORCIONALIDADE. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DIVISÃO DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. USO EXCLUSIVO DO BEM. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Nos moldes do art. 1.831 do CC, apenas o cônjuge sobrevivente possui o direito real de habitação relativamente ao imóvel habitado pela família, desde que seja o único dessa natureza a ser inventariado.
2. Não havendo convergência entre os proprietários sobre o valor do aluguel, a média de suas pretensões se coaduna com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, e resolve o impasse de forma equânime.
3. A apresentação das notas fiscais e dos recibos de materiais de construção não confirmam quais foram os tipos de benfeitorias realizadas, se necessárias ou úteis, de modo que a fragilidade do conjunto probatório não permite concluir que houve, de fato, benfeitorias necessárias ou úteis a serem indenizadas, conforme estabelece a distribuição do ônus probatório do art. 373 do CPC.
4. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
5. Afastada a presunção de hipossuficiência da beneficiária, a Apelante não demonstrou que as custas processuais implicariam em prejuízo ao seu sustento ou afetariam sua capacidade econômica, não ficando demonstrada a situação de hipossuficiência capaz de garantir a assistência judiciária gratuita, conforme art. 99 do CPC.
6. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, conforme art. 1.315 do CC.
7. Fica obstada a divisão das despesas ordinárias condominiais e dos tributos a partir do uso exclusivo do bem por parte de um dos proprietários.
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.